Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Indefiro o pedido de ID. 13756981. Nos termos do art. 85, do Regimento Interno deste Tribunal, no período de afastamento do Desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra. Nada a prover. Publique-se. Intime-se.